Tribunal: STF
Processo: ARE 1508247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA SICOBE. RESSARCIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. EQUIPARAÇÃO DA CASA DA MOEDA À FAZENDA PÚBLICA. 



    1) Trata-se de apelação interposta pela CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB em face de sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, fixando a verba honorária a cargo da parte vencida em 10% do valor da causa. (evento 24 da origem). 



    2) Preliminarmente, requer a apelante que seja a ela concedida isenção de custas, pois trata-se de empresa pública prestadora de serviço público, devendo ser equiparada à Fazenda Pública em suas prerrogativas. Também defende a necessidade de produção de provas complementares, para que sejam apresentados documentos comprobatórios do aproveitamento de créditos tributários incidentes sobre as contribuições para o PIS/PASEP e COFINS em função do ressarcimento parcial feito à CMB. No mérito, alega que houve imprecisão na interpretação do ressarcimento, já que a instalação e utilização do SICOBE pelo contribuinte consubstanciava em obrigação tributária acessória. Por fim, conclui que, a apelada se locupletou do serviço prestado pela apelante, gerando enriquecimento ilícito. 



    3) É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal de que o simples fato da empresa pública ou sociedade de economia mista prestar serviço público não é suficiente para atrair o tratamento como Fazenda Pública, sendo necessária expressa previsão em lei e ausência de possibilidade de atuação em regime concorrencial com sociedades privadas. (RE 596729 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010.) Ao analisar a Lei nº 9.289/96, que disciplina o regime das custas no âmbito federal, percebe-se que o art. 4º não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento dos referidos encargos. Além disso, na Lei nº 5.895/1973, que alterou a natureza jurídica de autarquia para empresa pública da Casa da Moeda, não houve a isenção das custas judiciais, apesar do art. 11, disciplinar a isenção de tributos federais em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas atividades monopolizadas ou delas decorrentes. 



    4) Quanto à produção de provas complementares, não se mostra imprescindível à solução da lide a produção de outras provas, visto que a questão jurídica central consiste no exame de validade jurídica da exigência de ressarcimento do SICOBE, de acordo com o art. 58-T da Lei nº 10.833/2003 e suas regulamentações infralegais. Ou seja, matéria exclusivamente de direito. 



    5) O SICOBE é regido pela Lei nº 11.827/08, que alterou o art. 58-T da Lei nº 10.833/03, criando a obrigação de determinadas pessoas jurídicas instalarem equipamentos contadores da produção, a fim de melhor ser feita a fiscalização do PIS/COFINS e IPI. O procedimento foi determinado pela Instrução Normativa RFB 869/08. 



    6) O dever de instalar o SICOBE, possibilitando a identificação do tipo de produto, embalagem e marca comercial, com função de fiscalizar e controlar os tributos incidentes sobre certas bebidas consubstancia-se em verdadeira obrigação tributária acessória, já que visa auxiliar o cumprimento de uma obrigação tributária principal, qual seja, a cobrança de PIS/COFINS e IPI. 



    7) Como já explicado pelo Ministro Marco Aurélio, no Recurso Extraordinário 987883 / PR, em 24 de junho de 2021: "extrai-se das citadas leis que existem duas obrigações distintas imposta aos contribuintes. São elas: a obrigação de instalar o SICOBE e b) a obrigação de ressarcir os custos de instalação e manutenção desse sistema à Casa da Moeda do Brasil. A segunda obrigação corresponde ao pagamento compulsório de uma quantia em dinheiro equivalente aos custos dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos contadores de produção de bebidas, realizado pela Casa da Moeda do Brasil, empresa pública federal. Como se vê, a referida obrigação subsume-se perfeitamente ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". Desse modo, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos arts. 58-T da Lei 10.833/2003 e 28 da Lei 11.488/07 é tributo na modalidade taxa." 



    8) Deve o Estado respeitar o disposto no art. 97, IV, do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Porém, não foi o que ocorreu no caso em tela, já que, por ato infralegal se estabeleceu a cobrança do ressarcimento. 



    9) Viola o princípio da legalidade tributária a fixação do ressarcimento estabelecido por ato infralegal, já que possui natureza de taxa. Logo, não merece reparo a sentença do 1º grau.



     10) Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente